Tribunal: TJES
Processo: 5004544-49.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Seguro
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004544-49.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLAUDIA VIEIRA registrado(a) civilmente como CLAUDIA VIEIRA
AGRAVADO: PREMIUM CLUBE DE BENEFICIOS
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004544-49.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
CLÁUDIA VIEIRA

AGRAVAD
A
:
PREMIUM CLUBE DE BENEFÍCIOS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo
de instrumento interposto
p
or CL
Á
UDIA VIEIRA
contra a decisão
(fl.
21/23
)
proferida pelo MM.
Juiz de Direito da
1
ª Vara
Cível
da Serra, que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela cumulada com indenização por danos morais
nº
00261674720198080048
que move contra PREMIUM CLUBE DE BENEF
Í
CIOS, indeferiu o pedido de antecipação de tutela objetivando o conserto do veículo
Renault/Sandero placa PXE 5A09,
ao fundamento de que ausente a verossimilhança das alegações.

Sustenta: (1)
é proprietária do automóvel Renault/Sandero EXPR 1.6, ano 2015, placa PXE 5A09, chassi nº 93Y5SRD64GJ236550, de cor prata, adquirido no Feirão do automóvel realizado no município da
Serra, no dia 18/10/201
8
,
tendo
contrato de seguro do veículo com
a a
gravada PREMIUM CLUBE DE BENEF
Í
CIOS, sob o número de apólice 2453204;
(2) no dia 27/06/2019, por volta das 19:00 horas, sofreu acidente, na avenida Norte e Sul, Jardim Camburi, sentindo Vitória Serra, em uma curva, quando o pneu do automóvel furou e perdeu o controle do veículo, vindo a colidir com um poste de iluminação pública, subindo em cima da calçada e acertando um muro, perto do posto de gasolina da Shell, conforme boletim de ocorrência em anexo e fotos do veículo colidido; (3) logo após o acidente realizou algumas ligações e trocou mensagens com o corretor do seguro e com a central de atendimento da Seguradora, mas foi informada que esta não prestaria os serviços, pois havia sido verificado no sistema da seguradora que havia em aberto a parcela do mês de maio (mês 05 de 2019) e que por este motivo o sistema estava bloqueado, não havendo como prestar os serviços solicitados; (4) noutro dia, logo após o acidente, entrou novamente em contato com a agravada para realização do conserto do automóvel, contudo a agravada se negou a realizá-lo, alegando que o veículo não estava mais acobertado pela ausência do pagamento da parcela do mês de maio; (5) ressalta que somente após o acidente ter ocorrido foi que recebeu ligação da agravada/seguradora informando que era necessário que a mesma pagasse boleto no valor de R$ 60 (sessenta reais) para nova vistoria para que o veículo voltasse ter cobertura pela seguradora; (6) como não pagou o boleto referente a vistoria, recebeu notificação por meio de e-mail informando que a seguradora não acusava o recebimento do boleto, com o vencimento no dia 01/07/2019, informando que o seu veículo estava sem cobertura desde a mesma data do vencimento do boleto; (6) em razão da seguradora não ter cumprindo com a obrigação contratual de realizar o conserto do seu automóvel, que se encontra até a presente data danificado em sua garagem, ajuizou a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, contudo, o pedido de antecipação da tutela foi indeferido; e (7) possui direito à cobertura do seguro e a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Requereu a antecipação da tutela recursal e ao final o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida deferindo o pedido de tutela de urgência.

Decisão (fls. 67/74) deferindo o pedido de antecipação da tutela recursal.

Embargos de declaração
(fls. 78/80)
apresentad
o
s pela PREMIUM CLUBE DE BENEF
Í
CIOS
objetivando a revogação da decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal alegando que notificou a agravante por e-mail.

Contrarrazões (fls. 90/97) apresentadas pela agravada requerendo o desprovimento do recurso.

Decisão
(fls. 103/109) negando provimento a
os embargos de declaração.

Petição (fls. 111/115) da agravante requerendo que a agravada seja intimada a lhe entregar toda a documentação apta à transferência da propriedade do salvado, livre e desembaraçado, e ainda como deve ser feito o depósito judicial do valor da perda e da necessidade de entrega de toda a documentação necessária, bem como o oferecimento de caução pela agravada.

Intimada a agravada quedou-se inerte conforme certidão à folha 164.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 11.10.2022

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar o Relator.

Sessão do dia 11/10/2022 - Acompanho o voto do eminente relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004544-49.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
CLÁUDIA VIEIRA

AGRAVAD
A
:
PREMIUM CLUBE DE BENEFÍCIOS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Conforme a jurisprudência firmada pel
a Quarta e Quinta Turmas d
o STJ o mero atraso no pagamento de prestação do prêmio do seguro não importa em desfazimento automático do contrato, para o que se exige, ao menos, a prévia constituição em mora do contratante pela seguradora, mediante interpelação.

Desse juízo:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. SEGURO DE VIDA. CANCELAMENTO. NECESSIDADE DE INTERPELAÇÃO DO SEGURADO PARA PURGAR A MORA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Consoante cediço nesta Corte, revela-se possível ao relator decidir o recurso de forma monocrática se baseado em jurisprudência dominante do STJ ou do Supremo Tribunal Federal. Ademais, uma vez facultada ao prejudicado a via do agravo interno a ser apreciado pelo órgão colegiado, fica superada eventual mácula na deliberação unipessoal.

2. A jurisprudência firmada neste Sodalício é no sentido de que o mero atraso no pagamento de prestação do prêmio do seguro não importa em desfazimento automático do contrato, para o que se exige, ao menos, a prévia constituição em mora do contratante pela seguradora, mediante interpelação. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no AREsp 1266077/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018)

“
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VEÍCULO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido analisou todas as questões pertinentes para a solução da lide, pronunciando-se, de forma clara e suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos autos.

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).

3. Não basta o atraso no pagamento de parcela do prêmio para que se suspenda, automaticamente, a cobertura securitária, sendo necessária a prévia constituição em mora, por interpelação específica.

4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide a Súmula n. 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto com fundamento tanto na alínea "a" como na "c" do permissivo constitucional.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STJ - AgRg no AREsp 141.194/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 26/08/2013)

No caso, não houve comprovação pela seguradora quando da apresentação da contestação de que tenha realizado a interpelação da agravante (segurada) de forma que o atraso no pagamento do prêmio, por si só, não autoriza a suspensão da cobertura do seguro do veículo.

O simples atraso no pagamento não pode servir de obstáculo para a cobertura, vez que a seguradora tem o dever de realizar a interpelação para, somente então, poder falar em suspensão da cobertura ou na rescisão do contrato de seguro.

Desta forma, o fato da agravante ter sofrido acidente no dia 27/06/2019 e estar em atraso quanto ao pagamento da parcela do mês de maio de 2019 não respalda a recusa da seguradora em dar cobertura ao conserto do veículo da agravante.

Saliente-se que
o sinistro ocorreu em 27/06/2019 e
a agravada s
ustenta que realizou a comunicação da embargada mediante correio eletrônico (e-mail) e via SMS informando-a sobre o atraso no pagamento da parcela de 21/05/2019 e que desde esse dia o veículo da embargada não mais teria cobertura do seguro.

Embora exista a comprovação dos envios da mensagem pelo correio eletrônico (e-mail) e via SMS não o há de que a agravada tenha tido ciência de tais atos, requisito essencial para o reconhecimento da validade da notificação.

Mudando o que deve ser mudado, este é o entendimento do C. STJ em caso envolvendo direito de preferência, na qual a notificação foi realizada por correio eletrônico:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE FRANQUIA. DIREITO DE PREFERÊNCIA. CLÁUSULA CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL). VALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. RAZOABILIDADE.

1. Ação indenizatória ajuizada por empresa franqueadora fundada na alegação de ofensa ao exercício do direito de preferência garantido no contrato de franquia para aquisição do estabelecimento da franqueada, devido à inadequação do meio de notificação utilizado, qual seja, correio eletrônico (e-mail).

2. A notificação é a manifestação formal da vontade que provoca a atividade positiva ou negativa de alguém. Seja na modalidade judicial ou extrajudicial, é o meio pelo qual o direito de preferência ou preempção é instrumentalizado.

3. A validade da notificação por e-mail exige o atendimento de certos requisitos para o fim de assegurar a efetividade da notificação em si, bem como o exercício do direito de preferência.

4. No caso, a notificação realizada por correio eletrônico (e-mail) pode ser considerada meio idôneo para o exercício do direito de preferência previsto no contrato de franquia, pois configurados: i) a ciência inequívoca da data do envio e do recebimento da notificação eletrônica; ii) a identificação segura do emissor da notificação; iii) os requisitos previstos em cláusula contratual específica acerca do direito de preferência (valor, condições de pagamento e prazo); iv) a habitualidade no uso do correio eletrônico como instrumento de comunicação e v) o cumprimento da finalidade essencial do ato.

5. Não se desconhece que a introdução de novas tecnologias aplicadas tanto nas relações negociais como nos processos judiciais, a despeito da evidente agilização dos procedimentos, como ganhos de tempo, de trabalho e de recursos materiais, deve ser vista com certa cautela, considerando-se os riscos e as dificuldades próprios do uso de sistemas informatizados. Na hipótese, o juízo de precaução sobre a segurança da informação foi observado.

6. Omitido.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.”

(STJ - REsp 1545965/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015)

Ressalte-se que a agravante alega que apenas tomou ciência de que a parcela do mês de maio de 2019 estava em aberto depois do acidente, não se podendo presumir a sua ciência sobre a suspensão do contrato de seguro e que pelo contrato celebrado tal notificação seria dispensada, conforme a cláusula 4.3 do contrato que dispõe que:

“
4.3. Ultrapassado 30 (trinta) dias de inadimplência o Programa será automaticamente cancelado independente de comunicação prévia.”

Esta cláusula comprova que o contrato celebrado contraria o entendimento consagrado na Súmula nº 616 do STJ que dispõe que:

“
A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro.”

Registre-se, ainda, que para maior segurança e para efetivamente comprovar a notificação da agravante, a agravada poderia ter realizado notificação judicial ou extrajudicial, na forma do parágrafo único do art. 397 do Código Civil:

“
CC.
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.”

Noutra parte, presente o risco de dano grave de difícil ou incerta reparação na medida que o veículo ficará sem conserto mesmo tendo a agravante direito à cobertura do seguro, destacando-se que a prevalecer a decisão recorrida a recorrente ficará privada de se utilizar do veículo até a prolação da sentença, mesmo existindo cobertura do seguro.

Saliente-se, ao final, que a agravada informou que houve perda total do veículo razão pela qual requereu a conversão da obrigação em perdas e danos com o pagamento de indenização no valor de R$ 31.550,00 (trinta e um mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais), bem como que a agravante lhe transfira o veículo e lhe entregue a documentação necessária e ainda a preste caução.

Registre-se quanto à caução que houve preclusão porque nas contrarrazões ao agravo de instrumento a agravada nada disse sobre a sua necessidade, além disso, as demais matérias não foram debatidas no Juízo de primeiro grau o que impede o seu conhecimento no presente recurso que se limitou a determinar o conserto do automóvel tal como pleitado pela agravante, sendo eventual conversão em perdas e danos deve ser no juízo a quo sob o crivo do contraditório.

Do contrário, haveria a conversão em perdas e danos sem que oportunizado o direito ao contraditório à agravante, bem como supressão de instância.

Consigno, ainda, que a seguradora agravada fez proposta de acordo a ser aceita pela agravante que mesmo intimada quedou-se inerte, o que autoriza o julgamento do presente agravo de instrumento vez que a proposta obriga ao proponente mas não a agravante que não a aceitou.

Por estas razões, dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e determinar que a agravada adote as providências necessárias para viabilizar a realização de todos os serviços de conserto e restauração dos danos sofridos pelo veículo da agravante, nos limites da apólice contratada.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004544-49.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
CLÁUDIA VIEIRA

AGRAVAD
A
:
PREMIUM CLUBE DE BENEFÍCIOS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO DE AUTOMÓVEL – ATRASO NO PAGAMENTO DE PARCELA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO SOBRE A RESCISÃO DO CONTRATO – COBERTURA DEVIDA – RECURSO PROVIDO.

1. - O
mero atraso no pagamento de prestação do prêmio do seguro não importa em desfazimento automático do contrato, para o que se exige, ao menos, a prévia constituição em mora do contratante pela seguradora, mediante interpelação.
Precedentes do STJ.

2. -
O simples atraso no pagamento não pode servir de
obstáculo
para a cobertura, vez que a seguradora tem o dever de realizar a interpelação para, somente então, poder falar em suspensão da cobertura ou na rescisão do contrato de seguro.

3. -
A validade da notificação por e-mail exige o atendimento de certos requisitos para o fim de assegurar a efetividade da notificação em si, bem como o exercício do direito de preferência.

4. -
A
notificação realizada por correio eletrônico (e-mail) p
ara ser
considerada meio idôneo
para o fim de constituição do segurado em mora deve atender
: i) a ciência inequívoca da data do envio e do recebimento da notificação eletrônica; ii) a identificação segura do emissor da notificação; iii) os requisitos previstos em cláusula contratual específica acerca do direito de preferência (valor, condições de pagamento e prazo); iv) a habitualidade no uso do correio eletrônico como instrumento de comunicação e v) o cumprimento da finalidade essencial do ato.
No caso, embora comprovado o envio das mensagens eletrônicas não houve comprovação da ciência, da habitualidade e do cumprimento da finalidade essencial do ato.

4
. - Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 11
de outubro
de 202
2
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.